Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602460-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE: 4/2/2022)

Como o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, essa impropriedade enseja aposição de ressalva no julgamento
das contas.

b.3) Quitação Eleitoral do Prestador
Num. 43631519 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082119700000042593082
Número do documento: 23062919082119700000042593082
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:59:11

O prestador requereu a exclusão do registro de “irregularidade na prestação de contas” de seu
cadastro eleitoral.

Como o prestador não prestou as contas até 1º/11/2022, prazo previsto na legislação, foi lançado
automaticamente pelo sistema o registro de “irregularidade na prestação de contas” de seu
cadastro eleitoral.

No dia 16/11/2022, entretanto, o prestador apresentou suas contas, sanando, portanto, a
omissão.

Há se destacar que a Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê que o impedimento de obter certidão
de quitação eleitoral decorre tão somente da decisão que julgar as contas como não prestadas:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

No caso em análise, como bem pontuado pelo prestador, as contas apenas foram apresentadas
intempestivamente, não havendo nos autos qualquer decisão as julgando como não prestadas.

Desse modo, o registro de irre

Inteiro teor:
30/06/2023
Número: 0602460-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 21/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DIOGO TADAO HARA FURTADO -
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA - PCO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIOGO TADAO HARA FURTADO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
DIOGO TADAO HARA FURTADO (INTERESSADO)
JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43631519
29/06/2023
19:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.090

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602460-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIOGO TADAO HARA FURTADO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
INTERESSADO: DIOGO TADAO HARA FURTADO
ADVOGADO: JULIANO ALESSANDER LOPES BARBOSA - OAB/DF31816
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas de campanha de candidato ao cargo de
Deputado Federal, no pleito de 2022.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que merece ressalva, desde que não implique prejuízo à atividade
fiscalizatória pela Justiça Eleitoral. Precedente.

3. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha por um
curto período pode ser ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedente.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 28/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

Num. 43631519 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082119700000042593082
Número do documento: 23062919082119700000042593082
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:59:11

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por DIOGO TADAO HARA
FURTADO, candidato a Deputado Federal, nas eleições do ano de 2022.

A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em 12/9/2022 (ID 43109695).

A prestação de contas final foi entregue e confirmada em 16/11/2022 (ID 43412834), após o
prazo previsto na Resolução TSE n° 23.607/2019.

Não houve impugnação (ID 43449273).

O relatório técnico preliminar apontou a necessidade esclarecimentos por parte do prestador das
contas, com apresentação de contas retificadoras, em caso de alteração ou correção dos
lançamentos já efetuados (ID 43574792).

O candidato apresentou prestação de contas retificadora (ID 43585142).

Em novo parecer (ID 43603542), o Setor Técnico manifestou-se pela aprovação com ressalva das
contas, em razão da intempestividade na entrega da prestação de contas final e do atraso de 1
(um) dia para abertura de conta bancária após a concessão de CNPJ, descumprindo o disposto
no artigo 8º, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.670/2019.

O prestador apresentou requerimento para que seja excluída a restrição à quitação eleitoral (ID
43604972).

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalva das contas
(ID 43611553).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal
democrático consagrado pela Constituição Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também respeitar esses
valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das
vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e
Num. 43631519 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082119700000042593082
Número do documento: 23062919082119700000042593082
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:59:11

pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política
brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter
a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos,
seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às
normas do Estado Democrático de Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da agremiação partidária para
com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua atuação. Esse
dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a
moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da
legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle
social– e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação
apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Federal nas eleições gerais de 2022, sua análise é disciplinada pela Lei n. 9.504/97 (Lei das
Eleições) e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.

O parecer técnico conclusivo apontou que as contas foram apresentadas intempestivamente, bem
como que houve atraso da abertura da conta bancária destinada ao recebimento de doações.

b.1) Da Intempestividade da Prestação de Contas

Quanto ao prazo para prestação de contas de campanha, o artigo 49, caput e §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019 estabelece que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III). (Vide,
Num. 43631519 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082119700000042593082
Número do documento: 23062919082119700000042593082
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:59:11

para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, via SPCE, até o
20º dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação financeira
referente aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV): (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso IX, da Resolução nº 23.624/2020)

Do parecer de diligências denota-se que a prestação de contas final foi entregue pelo candidato
em 16/11/2022, ou seja, após o prazo de 30 dias contados da realização das eleições, nos termos
da legislação eleitoral.

Sobre o tema em questão, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a apresentação
intempestiva de prestação de contas final é falha meramente formal que não compromete a
regularidade das contas, desde que não prejudique a fiscalização da movimentação financeira.
Veja-se:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM
DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE
FALHAS FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.

[...] Aprovação das contas com ressalvas. (PC 0602456-88.2018.6.16.0000,
Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ 18/06/2019)

Como não houve prejuízo à análise e fiscalização das contas prestadas pela Justiça Eleitoral, a
mencionada irregularidade enseja apenas apontamento de ressalva.

b.2) Do Atraso na Abertura de Conta Bancária

O prazo de abertura de conta bancária específica, para candidata ou candidato, está previsto no
artigo 8º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
Num. 43631519 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082119700000042593082
Número do documento: 23062919082119700000042593082
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:59:11

candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na hipótese dos autos, o parecer conclusivo constatou que o prestador procedeu à abertura da
conta bancária destinada ao recebimento doações de campanha em 26/8/2022, ou seja, 11 dias
após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando atraso de 1 dia.

A mencionada irregularidade, contudo, pode ser ressalvada, tendo em vista que não
comprometeu a fiscalização e a efetiva análise das contas.

A esse propósito, veja-se o entendimento deste Regional:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. DOCUMENTOS JUNTADOS
SOMENTE APÓS PARECER CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CONTAS FINAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. OMISSÃO DE GASTOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO
FEFC. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO
E PROVIDO EM PARTE PARA DIMINUIR O VALOR A SER RESTITUÍDO.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

[...]

(Acórdão nº 60304, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do
Amaral, DJE: 4/2/2022)

Como o atraso na abertura da conta bancária não prejudicou a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, essa impropriedade enseja aposição de ressalva no julgamento
das contas.

b.3) Quitação Eleitoral do Prestador
Num. 43631519 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082119700000042593082
Número do documento: 23062919082119700000042593082
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:59:11

O prestador requereu a exclusão do registro de “irregularidade na prestação de contas” de seu
cadastro eleitoral.

Como o prestador não prestou as contas até 1º/11/2022, prazo previsto na legislação, foi lançado
automaticamente pelo sistema o registro de “irregularidade na prestação de contas” de seu
cadastro eleitoral.

No dia 16/11/2022, entretanto, o prestador apresentou suas contas, sanando, portanto, a
omissão.

Há se destacar que a Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê que o impedimento de obter certidão
de quitação eleitoral decorre tão somente da decisão que julgar as contas como não prestadas:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

No caso em análise, como bem pontuado pelo prestador, as contas apenas foram apresentadas
intempestivamente, não havendo nos autos qualquer decisão as julgando como não prestadas.

Desse modo, o registro de irregularidade na prestação de contas deve ser excluído.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por Diogo
Tadao Hara Furtado, candidato a Deputado Federal nas eleições gerais de 2022, nos termos do
artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019, com a regularização do seu cadastro
eleitoral, com urgência, em relação ao código ASE 230, motivo 1, referente à irregularidade na
prestação de contas das eleições 2022.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602460-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43631519 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082119700000042593082
Número do documento: 23062919082119700000042593082
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:59:11

PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
INTERESSADOS: ELEICAO 2022 DIOGO TADAO HARA FURTADO DEPUTADO FEDERAL,
DIOGO TADAO HARA FURTADO - Advogado dos INTERESSADOS: JULIANO ALESSANDER
LOPES BARBOSA - DF31816.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 28.06.2023

Num. 43631519 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 29/06/2023 19:08:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062919082119700000042593082
Número do documento: 23062919082119700000042593082
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/06/2023 12:59:11